Tribunal: TJDFT
Processo: 0722993-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722993-49.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA RECORRIDO: REGIANE APARECIDA SOARES GRANDE POUSA, CINTHIA QUEIROZ POUSA GRILLO ARAUJO, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Em razão de os embargos de declaração possibilitarem efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária em cinco dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito